Tribunal: TJSP
Processo: 0000143-17.2017.8.26.0576
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – CABIMENTO – Presentes nos autos elementos suficientes à comprovação da materialidade e indícios mínimos da autoria do denunciado pela prática de homicídio qualificado, cabível a pronúncia para que o soberano Tribunal Popular do Júri julgue a matéria de fundo, da sua competência constitucional. RECURSO NÃO PROVIDO.